Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS. BACENJUD. RENAJUD. E-RIDF. RAZOABILIDADE. VERIFICADA.

1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.

2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via BACENJUD, RENAJUD e E-RIDF quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, sendo possível que as condições financeiras e patrimoniais do devedor tenham se alterado nesse período.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.